Tribunal: TJDFT
Processo: 0708400-23.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0708400-23.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COLEGIO EVANGELICO RECANTO DO CEU LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, MARIA DO SOCORRO LIMA MACEDO APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A DESPACHO Observa-se dos autos que ao apelante Colégio Evangélico Recanto do Céu LTDA não houve deferimento de gratuidade de justiça, conforme consta na sentença. Ressalte-se que essa parte pagou as custas processuais (id 72610421) para propor a ação. Não obstante, ao interpor a apelação não acostou a guia de custas e o comprovante do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, intime-se o apelante Colégio Evangélico Recanto do Céu Ltda, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, para promover o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 21 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital